Tribunal: TJPA
Processo: 0817520-79.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817520-79.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FRANCISCA DOS SANTOS AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGÓCIO JURÍDICO INDEVIDO ENVOLVENDO SEPULTURA EM CEMITÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de revogação e anulação de ato administrativo, cumulada com indenização por dano moral, proposta por Francisca dos Santos Amorim. A sentença determinou a entrega do título de concessão da sepultura no Cemitério de Santa Izabel e condenou o Município ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade civil objetiva do Município de Belém pela venda indevida de sepultura em cemitério público e, consequentemente, se é devida a indenização por danos morais à autora.

III. Razões de decidir.

3. A responsabilidade civil objetiva do ente municipal decorre de ato ilícito praticado por seus agentes, que negociaram indevidamente a concessão de uso de sepultura, frustrando a justa expectativa da autora.
4. Demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva do Município e o dano moral sofrido pela autora, configurando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil objetiva do ente municipal é configurada quando há ato ilícito praticado por seus agentes, com nexo causal direto entre a conduta e o dano experimentado pela vítima, impondo o dever de indenizar."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

33ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09/09/2024 a 16/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de revogação e anulação de ato administrativo cumulada com indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada proposta por Francisca dos Santos Amorim, para entregar o título de propriedade ou concessão da sepultura do Cemitério de Santa Izabel nº 21.011, Quadra 13, Linha F, no Distrito de Icoaraci, Município de Belém e pagar à autora indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença atacada considerou que os documentos acostados na exordial e seguindo o Código de Posturas do Município de Belém, Lei nº 7.055/77 modificada com o advento da Lei nº 8.949/2012, comprovam que a autora realizou a compra da sepultura e instaurou processo para recadastramento da sepultura, todavia o Município de Belém foi omisso e deixou de realizar o procedimento.

Irresignado, o Município de Belém interpôs apelação aduzindo reforma da sentença visto a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do ente municipal e o dano sofrido pela autora e que não instruíra a transferência de concessão da sepultura de acordo com os documentos prescritos na Lei Municipal, além das cópias apresentadas não serem idôneas.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Município de Belém frente a transferência de concessão de uso da sepultura à autora, de acordo com a lei vigente à época.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

O Cemitério de Santa Izabel é um cemitério pertencente ao Distrito de Icoaraci do Município de Belém, sendo bem público de uso especial, e que segundo o art. 30 da CF/88, compete aos municípios disciplinarem as regras de concessão de uso de seus solos.

Com o advento da nova Lei nº 8.949/2012, que modificou o Código de Posturas do Município de Belém, Lei nº 7.055/1977, é possível que seja realizada a transferência da concessão da sepultura através de provas por meio de procuração, contrato, recibo ou qualquer outro meio inidôneo. Entretanto, à época do negócio jurídico, estava vigente apenas a Lei nº 7.055/1977 do o Código de Postura Municipal, que será utilizada e analisada no caso em questão.

De acordo com o Código de Posturas do Município da Lei nº 7.055/1977, sobre fiscalização e transferência, vejamos:

Art. 159 – Os cemitérios terão caráter secular e serão fiscalizados pela Prefeitura Municipal de Belém que os administrará diretamente
, ou através de companhia sua ou particular, mediante concessão.

(...)

Art. 166. As concessões de perpetuidade serão feitas para sepultura do tipo destinado a adultos e crianças
, em mausoléus simples ou geminados e sob as seguintes condições,
que constarão do título:

a) possibilidade de uso do mausoléu para sepultamento de cônjuge e de parentes consanguíneos ou afins;
outras pessoas só poderão ser sepultadas mediante autorização do concessionário por escrito e pagamento das taxas devidas;

b) obrigação de construir, dentro de três (03) meses, os baldrames convenientemente revestidos e efetuar a cobertura da sepultura em alvenaria no prazo máximo de um (01) ano;

c) caducidade da concessão no caso de não cumprimento do disposto na alínea b.

Art. 167. Nenhum concessionário de sepultura ou mausoléu poderá negociar sua concessão, seja a que título for.

(...)

Art. 180 – À administração dos cemitérios competirá os poderes de polícia, fiscalização dos assentamentos e registros e controle da organização interna das necrópoles.

No caso em questão,
Francisca dos Santos Amorim no dia 18/08/2005 realizou compra da sepultura
no Cemitério de Santa Izabel, nº 21.011, Quadra 13, Linha F, no Distrito de Icoaraci, Município de Belém, através de vendedora da administradora do cemitério, Sra. Maria de Jesus Tenório Vieria e assinatura do agente distrital de Icoaraci, Sr. José Santos Croelhas, conforme cópia do Termo de Cessão de Uso de Solo (ID 9923307), usando de boa fé e confiando na administradora e nos respectivos documentos. Assim, começou a cuidar e limpar a sepultura periodicamente.

Entretanto, no dia 06/04/2011 compareceu a agência distrital para legalizar e resolver burocracias, como indicado pelo cemitério,
quando foi surpreendida com a informação de que a sepultura não poderia ter sido vendida pela administradora
. Assim, realizou o Processo nº 313/2015 no dia 06/04/2011 para Recadastramento da sepultura, pois estava no nome do antigo proprietário (ID 9923309).

O Município de Belém
é responsável pela fiscalização e administração dos cemitérios públicos municipais
, todavia, através de funcionária da administradora, realizou negócio jurídico indevido pois não poderia negociar a sepultura, fazendo a apelada incidir em erro e acreditar que havia obtido o direito de uso do jazigo, inclusive realizado manutenção do mesmo há mais de 14 (quatorze) anos, período esse desde o momento que realizou a compra, fazendo criar uma expectativa, mas que foi frustrada por ato ilegal perpetrado com a participação de agentes públicos, causando prejuízos morais.
Dessa forma, se o ente municipal tivesse cumprido com o seu papel fiscalizador, não teria incidido em tal erro.

Nesse ínterim, através dos documentos juntados aos autos, há nexo de causalidade entre a conduta do Município de Belém e o dano sofrido pela parte autora, devendo ser indenizada.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA DE USO DE SOLO PARA JAZIGO EM CEMITÉRIO PÚBLICO. VERIFICAÇÃO POSTERIOR DE QUE A VENDA INEXISTIU. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS QUE DEMONSTRAM TER HAVIDO PAGAMENTO DE VALORES E EMISSÃO DE TERMO DE CESSÃO DE USO DE SOLO. MELHORIAS REALIZADAS EM JAZIGO QUE ACABOU POR NÃO PERTENCER À AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. O prazo prescricional apenas inicia quando a autora tem conhecimento do prejuízo sofrido, ou seja, quando tomou conhecimento de que os documentos que portava referentes à sepultura não tinham validade, o que ocorreu apenas em 01/11/2015, quando procurou a agência distrital em Icoaraci e foi informada pela servidora municipal que lhe efetuou a venda não tinha poderes para tanto. É a aplicação do princípio do “actio nata”.

2. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. Para a responsabilização do ente público basta a existência do trinômio fato, dano e nexo de causalidade. No caso, é incontroverso que a apelada efetuou pagamento, conforme boletos e lhe foi entregue um Termo de Concessão de Uso do Solo com Averbação, que condizia com os boletos pagos. Portanto houve, claramente, uma negociação entre a apelada e servidores da municipalidade, que motivaram a apelada a realizar manutenção e construção de melhorias na sepultura que entendia ser para uso futuro de sua família. Ao se descobrir, posteriormente, que a venda não poderia ter ocorrido por diversos motivos, estamos diante da existência do trinômio.

3. DO DANO MORAL. A municipalidade não nega que a apelada recebeu documentos que pareciam hígidos acerca do uso da sepultura, bem como não nega que ela fez melhorias no jazigo, esperando pela possibilidade de usá-la no futuro. Havia uma justa expectativa da apelada que foi frustrada por ato ilegal perpetrado com a participação de agentes públicos, prejuízo este que claramente irradia em dano moral indenizável.

4. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. O Juízo de Piso fixou a indenização em R$15.000,00. Impossibilidade de modificação. Não é caso de Reexame Necessário. A sentença foi prolatada em 15/11/2020, na vigência do novo CPC, de modo que apenas seria possível a análise de Reexame Necessário caso não houve sido interposta Apelação voluntária pela municipalidade, conforme inteligência do § 1º do art. 496 do CPC: “Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á”.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08176948820198140301 5987733, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 09/08/2021, 2ª Turma de Direito Público). (GRIFO).

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento ao recurso
,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/09/2024